Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de protesto indevido. Recurso da ré visando à reforma da sentença quanto à condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida, protesto indevido ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais. Não há prova de protesto ou inscrição do nome da autora, mas tão somente de notificações extrajudiciais e cobranças prévias (ID. 25739568 e 25739569). A certidão de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito ou mesmo de protesto, a qual é lavrada e registrada pelo próprio Tabelião, como previsto na legislação especial (art. 20 da Lei n. 9492/1997), é indispensável para a comprovação do dano, que não restou evidenciado no caso em exame. Os documentos de ID. 25739568 e seguintes não cumprem tal mister. Assim, descabe a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a indenização por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J